Tribunal: TJMT
Processo: 0005703-37.2013.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005703-37.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO VITOR THEODORO - CPF: 486.786.601-63 (APELADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INFOSEG. EXTINTA PUNIBILIDADE. ERRO DO ESTADO. CONDUÇÃO COERCITIVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS DESDE EVENTO DANOSO. INDICES DE ATUALIZAÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. NÃO CABIMENTO DA REDUÇÃO DA VERBA HONORARIA – MAJORAÇÃO DEVIDO A FASE RECURSAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso configura-se na conduta omissa quanto as providências cabíveis ao recolhimento de mandado de prisão já cumprido
(art.37, § 6o, da CF)
.

2.

A condução coercitiva decorrente da negligência praticada pelo Estado de Mato Grosso, revela-se o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art.
5o

LXXV
, da
Constituição Federal
, que estatui que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

3.

Os danos morais são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso.

4.

Cabe redução da indenização para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

5.

Súmula 54 STJ
:

“Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
,

6.

Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

7.

A redução dos honorários advocatícios não procede, pois foram arbitrados de acordo com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo procurador que atuou no feito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

­­­

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n° 0005703-37.2013 – Código 91812
, ajuizada por JULIANO VITOR THEODORO
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da fixação, mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (ID Num.3411402/3411403).

Nas razões recursais, o apelante alega que agiu no estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, que a detenção durou somente um dia, não constituindo ato ilícito por parte do ente estatal. Por isso, pretende a exclusão ou diminuição do valor do dano moral, juros a partir do arbitramento, correção pelo índice da TR, e redução dos honorários advocatícios para 5% sobre o valor da condenação (ID Num.3411404/3411410).

Contrarrazões ao ID Num.3411412, protestando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público Estadual devolveu os autos sem apreciação do mérito (ID Num. 3669502)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que condenou o ente ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

Após análise dos autos, verifica-se que o requerente/apelado foi processado pela prática do crime disposto no artigo
157, parágrafo 2°, Inciso I, II e V,
do Código Penal, e a acusação foi julgada improcedente, com absolvição da prática penal, no dia 30 de maio de 2002. Alvará de Soltura emitido na mesma data (ID Num.3411192/3411193).

Denota-se também, que, em 24/12/2011 (mais de oito anos após a absolvição), as 17h30, em abordagem policial, o apelado foi detido e conduzido a delegacia de polícia, em razão da existência no Sistema INFOSEG de mandado de prisão em aberto em seu nome, desde 23/05/2001 (ID Num. 3411191).

No verso do Boletim de Ocorrência consta deliberação do Escrivão (ID Num 3411191): “
Diante da Certidão Informativa Expedida pelo Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, e por determinação da Autoridade Policial o suspeito foi liberado conforme vai devidamente assinado pelo mesmo. 25/12/2011, as 17h20m
”

O
Estado alega que não há demonstração de nexo causal entre o dano e a detenção, a Administração em seu regular exercício do múnus dos agentes públicos, que não se caracteriza “ofensa à liberdade pessoal”.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso, evidencia-se a presença de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a conduta omissa quanto as providências cabíveis ao recolhimento de mandado de prisão já cumprido.

É importante sublinhar que na condução do recorrido à delegacia para averiguação houve cerceamento do direito à liberdade individual de forma indevida, além de constrangimento, sobretudo pelo fato de ter ocorrido na noite de Natal.

Como bem pontuado na sentença:
“
No caso em tela, havia, de fato, um mandado de prisão expedido contra o autor, cuja punibilidade, entretanto, havia sido extinta. Além do que, a prisão do autor se deu anos após a sua absolvição e, embora tenha se dado por pouco tempo (um dia), ocorreu em véspera de importante data comemorativa, qual seja, o natal
”.

Sopesando que a condução coercitiva foi decorrente da negligência praticada pelo Estado de Mato Grosso, revela-se, igualmente, o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art.
5o

LXXV
, da
Constituição Federal
, que estatui que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – C
ONDUÇÃO COERCITIVA – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – OMISSÃO ESTATAL – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL
– QUANTUM – RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O Estado indenizará o condenando por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Inteligência do art. 5o LXXV, da Constituição Federal. 2.
A condução coercitiva do indivíduo para prestar esclarecimentos na delegacia de polícia em virtude de ser abordado em barreira policial e constar no sistema mandado de prisão em aberto por negligência estatal – que deixou de dar baixa ao mandado após determinação judicial para tanto - induz a ocorrência dos elementos configuradores da responsabilidade civil, ensejando o dever de indenizar
. 3. O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas. 4. Recursos improvidos
”. (TJ-ES - APL: 00370665520148080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2016) Destaquei.

“
Reexame necessário -
indenização - mandado de prisão - débito alimentar pago - demora na baixa - privação de liberdade - indevida - constrangimento - danos morais - ocorrência - falha no serviço público
- valor da indenização - proporcionalidade e razoabilidade - honorários de sucumbência - redução - sentença parcialmente reformada - recurso voluntário prejudicado. 1 -
A demora na revogação e baixa do mandado de prisão revela mau funcionamento do serviço público
. 2 -
Se a detenção ocorre em virtude de mandado de prisão inválido, é inegável constrangimento moral ao autor
. 3 -
Diante do dano causado pela privação de liberdade indevidamente e do nexo de causalidade, impõe-se a condenação do Estado em indenização à vítima do constrangimento. Art. 5o, LXXV e 37, § 6o da Constituição da República
. 4 - Na fixação do valor a ser compensado, deve o magistrado se orientar por requisitos eqüitativos, norteados pela razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não se fixe um valor tão alto que constitua enriquecimento indevido desta, nem tão ínfimo que não desestimule aquele a novas práticas. 5 – (...)
.” (TJ-MG - AC: 10024080449242001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014) Destaquei.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do autor/apelado, sendo inconteste o abalo moral sofrido.

Todavia, o valor fixado à título de indenização por danos morais, embora seja inquestionável o abalo psíquico revela-se excessivo.

Assim, entendo que a condição econômica das partes e a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório.

Nestes termos, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é exorbitante, devendo o valor ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,
verbis:

“Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
, não havendo razão para reforma nesse ponto.

Quanto a correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

A redução dos honorários advocatícios não procede, pois foram arbitrados de acordo com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo procurador que atuou no feito.

Todavia, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em favor do recorrido, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2° a 6°, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2° e 3° para a fase de conhecimento.”

Diante do exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
e de ofício, retifico em parte a sentença, para estabelecer, que o índice de correção obedeça o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020